Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DESEMPREGO. 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de fixação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o demandado ao pagamento de alimentos mensais no importe de 20% do salário-mínimo, até o décimo dia de cada mês, mediante depósito na conta de titularidade da genitora do demandante. 1.1. Na apelação, o réu pede a redução do percentual dos alimentos de 20% para 10% do salário-mínimo vigente.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar, a possibilidade financeira do alimentante e a razoabilidade, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.1. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.
3. A alimentada possui 13 anos e conta com as necessidades normais dos menores de sua idade, como moradia, alimentação, água, luz, vestuário, lazer, internet e tv, transporte e deslocamento em geral, celular, inglês, itens de higiene e dentista, que somam R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais por mês).
4. O dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos, no entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas da menor, a mantendo com o necessário.
5. A situação de desemprego não pode justificar redução dos alimentos fixados na sentença. Trata-se de condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do recorrente, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole. 5.1. Jurisprudência: “(...) Malgrado o alimentante esteja desempregado, tal circunstância não o impede de auferir renda suficiente para garantir o sustento dos filhos em condições condizentes com os ditames da dignidade humana, notadamente, quando se tratar de trabalhador que pode exercer sua profissão de forma autônoma.” (07020652120208070012, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 16/11/2020).
6. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, honorários recursais majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida na origem.
7. Apelação improvida.